Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CALCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o juiz acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que houve excesso de execução (R$ 3.831.106,32), tendo condenado o exequente ao pagamento de R$5.000,00 de honorários advocatícios.
2. O agravante pede que seja reconhecido o excesso de execução. Pede também que haja a reforma da decisão agravada, fixando os honorários de sucumbência dos patronos da agravante sobre o excesso da execução.
3. Os cálculos judiciais estão de acordo com o título judicial executado, sendo que a correção do índice de contrato de aluguel renovado judicialmente não deve considerar apenas o período a partir da citação, mas sim respeitar a cláusula contratual que prevê que o valor do aluguel será reajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrida no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV.
3.1. O art. 69 do Lei no 8.245/1991 prevê que “O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel”.
3.2. De fato, não se vislumbra a existência de qualquer equívoco nos cálculos em relação à incidência de juros de mora, os quais foram computados a partir da intimação no cumprimento de sentença.
4. A fixação da remuneração do advogado deve estar consonância com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §8o, CPC). Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
4.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC teria como consequência a fixação de honorários em patamar próximo a R$ 345.637.07 (10% do excesso da execução), o que não se coaduna com a complexidade da presente impugnação ao cumprimento de sentença.
4.2. No caso dos autos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença de R$ 5.000,00 para R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Agravo parcialmente provido.